Tribunal: TJDFT
Processo: 0734431-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0734431-76.2025.8.07.0000 Impetrante : LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os autos de Mandado de Segurança Cível, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR, advogado e residente em imóvel lindeiro à edificação objeto da controvérsia, contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0710123-19.2025.8.07.0018, impetrado por Rita de Cássia Borges Castro, nos seguintes termos: [...] Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por RITA DE CASSIA BORGES CASTRO contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DF LEGAL, Marcello Sayeg. A impetrante narra que o DF Legal embargou sua obra de alvenaria, que está na fase de reboco, com instalações já iniciadas, piso sem revestimento e sem cobertura, sendo lavrado o Auto de Embargo no H-2033-520574-OEU, em 14/07/2025, sob o argumento de que a obra está sem licenciamento e/ou sem documentação no local; por não se enquadrar na legislação vigente, determinando a interrupção imediata, sob pena multa e aplicação de demais penalidades, concedendo o prazo de dez dias para cumprimento. Relata ter apresentado requerimento administrativo para prorrogação do prazo para apresentar a documentação faltante, com o objetivo de regularizar a obra embargada e viabilizar a continuidade desta. Justifica que o prazo de 50 (cinquenta) dias requerido administrativamente ocorre pela necessidade de solicitação dos documentos junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e a Central de Aprovação de Projetos (CAP), onde foi feito o pedido de nova solicitação para obtenção de alvará de construção, conforme artigo 53-A da Lei no 6.138/2018, conforme demonstra por meio do Protocolo no 6938-026955/2025. Informa que os demais documentos solicitados para atender às exigências normativas do DF Legal, qual seja, a documentação RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, já foi anexa ao procedimento administrativo. Não obstante, menciona que a autoridade impetrada indeferiu o seu pedido com fundamento de que a lei não prevê prorrogação de prazo. Ressalta que já deu entrada no pedido de alvará junto à CAP e está adotando as providências para regularizar a obra. Requer a concessão do pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que conceda a prorrogação do prazo para juntada da documentação e suspender o auto de embargo, bem como declarar a ilegalidade da decisão que determinou a demolição imediata da obra embargada. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da segurança para prorrogar o prazo para apresentação da documentação faltante para fins de regularização da obra e, consequentemente, continuidade desta. Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Custas recolhidas (ID 244287066). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. Na espécie, a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, datada em 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798, ora impugnada, tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de prorrogação de prazo referente ao Auto de Embargo no H-2033-520574-OEU, cujo teor determinou embargo da obra em alvenaria e fase de reboco, com instalações já iniciadas, piso sem revestimento e sem cobertura. O referido auto de Embargo foi lavrado aos 14/07/2025, conferindo-se prazo de 10 dias para atender à referida determinação. Aos 23/07/2025 o interessado apresentou requerimento no 176860623, com pedido de prorrogação de prazo para cumprir integralmente a referida determinação. O presente pedido foi protocolado intempestivamente pelo interessado. Em atenção ao requerimento de prorrogação de prazo para auto de embargo, devemos informar ao requerente que o Código de Edificações, Lei no 6.138/2018 e decreto no 43.056, de 03/03/2022, que regulamenta a Lei no 6.138/2018, não prevê prorrogação de prazo para auto de embargo. Diante do exposto pelo interessado, com suporte no dispositivo legal supracitado, INDEFIRO o pedido de prorrogação de prazo. Parágrafo 2o artigo 180 do decreto 43056/2022. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o proprietário não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Intime-se a parte interessada do teor desta decisão, após remeta-se os Autos para unidade UGA.” – grifei. No caso concreto, verifica-se que a impetrante teve sua obra embargada, em 14/07/2025, conforme consta no Auto de Embargo de ID 244156798, oportunidade que lhe foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar impugnação. Ao ID 244156798, consta a petição (DF no 67680-2025), datada em 23/07/2025, apresentada pela impetrante ao DF Legal, para requerer a prorrogação do prazo, visando cumprir as exigências do auto de embargo (mencionado acima), regularizar a obra, consequentemente, evitar a demolição. Juntamente ao requerimento administrativo, constato que a parte impetrante apresentou documentação referente ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT no 15810192), bem como o “RECIBO DE PROTOCOLO” realizado junto à CAP, em que solicita o alvará de construção, nos termos da Lei no 6.412 (ID 244156798). Não obstante, a autoridade impetrada indeferiu o pedido administrativo ao argumento de “que o Código de Edificações, Lei no 6.138/2018 e decreto no 43.056, de 03/03/2022, que regulamenta a Lei no 6.138/2018, não prevê prorrogação de prazo para auto de embargo”, determinando, ainda, a intimação demolitória, a merecer atuação imediata do Poder Judiciário, nesta circunstância. Observa-se que a impetrante apresentou o pedido de prorrogação (“impugnação ao auto de penhora”) dentro do prazo de dez dias estabelecido no auto de embargo (objeto dos autos), ou seja, no dia 23/07/2025. O auto de embargo foi lavrado em 14/07/2025. O prazo para impugnação se esgotaria em 24/07/2025. Ou seja, o requerimento administrativo da impetrante foi apresentado de forma tempestiva – e não intempestiva como afirmado na decisão (impugnada) de lavra da autoridade impetrada. Ademais, o administrador não pode criar hipótese não prevista em lei, a fim de justificar o indeferimento de simples pedido de prorrogação de prazo, o qual, aliás, está amparado em prova documental de que a impetrante está agilizando a documentação necessária para regularizar a obra e sanar as exigências legais. Portanto, em juízo inicial, entendo que há plausibilidade no direito alegado. Outrossim, a urgência é evidente, visto que a decisão administrativa impugnada indeferiu o pedido da impetrante e determinou a intimação demolitória, de modo que a não concessão da liminar pretendida tem o condão de causar danos irreparáveis à autora, o que não pode ser admitido, ainda mais diante da ausência de justificativa legal para indeferir o pleito administrativo. Assim, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para SUSPENDER a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, de 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798, e DETERMINAR à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão, sob pena de aplicação das penalidades legais. Concedo a esta decisão força de mandado. INTIME-SE, com urgência, a autoridade impetrada, ou quem fizer às vezes, para ciência e cumprimento imediato desta decisão. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. [...] [grifos de origem] Aduz o impetrante que a decisão ora atacada, ao deferir liminar para prorrogar o prazo de demolição de obra irregular de 10 (dez) para 50 (cinquenta) dias, foi redigida em termos dúbios e contraditórios, dando azo a interpretação segundo a qual não apenas o ato demolitório, mas também o embargo administrativo lavrado pelo DF Legal teria sido suspenso. Tal formulação, a seu sentir, vem sendo explorada pelos responsáveis como se configurasse autorização judicial implícita para a continuidade da construção sem o devido Alvará de Construção. Narra que a edificação se trata de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), erigida em lote de uso estritamente residencial unifamiliar (R01), situado no Conjunto 03, Quadra 09, Trecho 3 de Vicente Pires/DF, cuja obra já fora objeto de embargo e de auto de demolição pelo órgão competente (Auto H-2033-520574-OEU, de 14/07/2025). Não obstante, os responsáveis têm prosseguido na construção, em afronta às normas urbanísticas, em detrimento da ordem pública e dos direitos de vizinhança. Ressalta que, ao lado de outros moradores, buscou intervir no processo originário como assistente litisconsorcial, a fim de demonstrar a ilicitude da obra e trazer elementos fáticos relevantes, mas o pleito foi indeferido, sob o fundamento da inadmissibilidade de tal modalidade interventiva em mandado de segurança. Em consequência, ficou impossibilitado de manejar recursos ordinários, restando-lhe apenas a via excepcional do presente writ. Sustenta, assim, que a decisão judicial questionada ostenta natureza teratológica e ilegal, pois, ainda que de forma indireta, representa verdadeira “permissão judicial ao ilícito”, ao legitimar a continuidade de construção clandestina em lote cuja destinação urbanística não comporta o uso pretendido. Argumenta que o ato judicial, conquanto proferido em processo do qual não é parte, repercute diretamente sobre sua esfera jurídica, enquanto vizinho imediato e afetado, violando direito líquido e certo de ver observadas a legalidade administrativa, a ordem urbanística e as garantias de vizinhança. Requer, em caráter liminar, a sustação imediata da obra e a manutenção integral dos efeitos do embargo administrativo já lavrado, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão judicial impugnada. Preparo regular, conforme ID 75235381. Antes da analisar a liminar pleiteada, diante da natureza da controvérsia, determinou-se a notificação da autoridade coatora e da Procuradoria de Justiça. A autoridade impetrada encaminhou suas informações conforme ID 75387177, nas quais confirma os fundamentos utilizados para balizar o deferimento da medida liminar. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção na demanda (ID 75749382). A parte impetrante reiterou mais de uma vez o pedido de antecipação de tutela de urgência. Vieram aos autos a notícia de que o processo de origem foi sentenciado pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme conforme comunicado pelo autor no ID 75605963. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a tutela de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data. Na hipótese, o impetrante insurge-se contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que determinou a suspensão dos efeitos de auto de embargo e demolição do DF Legal, prorrogando prazo em favor da parte originária. Todavia, sobreveio sentença no processo originário (0710123-19.2025.8.07.0018), confirmando a medida liminar anteriormente deferida e substituindo-a como provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau. É consolidado, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a decisão liminar possui natureza precária e eficácia provisória, sendo automaticamente absorvida pela sentença, que a confirma, modifica ou revoga. Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles: “A medida liminar é ato provisório e precário, subsistindo apenas até a decisão definitiva, que a confirma, revoga ou modifica, de modo que sua eficácia não ultrapassa a sentença que lhe substitui.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 39a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 54). Na mesma linha, ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Proferida a sentença, o provimento liminar exaure-se, substituído pela decisão definitiva. O mandado de segurança que tenha por objeto apenas a decisão liminar perde, por consequência, o objeto, pois a decisão inicial deixa de ter eficácia autônoma.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. Vol. 2. 11a ed. São Paulo: RT, 2019, p. 1.045). A jurisprudência é clara e assertiva ao adotar o mesmo entendimento que a doutrina vigente. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DECISÃO RECORRÍVEL. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Perde objeto o mandado de segurança, impetrado por terceiro prejudicado, contra ato judicial posteriormente revogado . 2. No caso, a decisão apontada como ato coator foi, posteriormente, superada pela superveniente sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, tornando inexistente o ato judicial objeto do mandado de segurança. 3. "A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito" (AgInt no RMS 45 .017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 11/10/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no RMS: 59540 MT 2018/0322044-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021 – grifo nosso) Assim, diante da prolação da sentença no processo originário, a decisão liminar combatida neste mandado de segurança foi integralmente absorvida pelo decisum final, perdendo eficácia autônoma. Portanto, a presente impetração encontra-se destituída de interesse de agir, por ausência de utilidade . esvaziando a pretensão do impetrante nestes autos. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, denego a segurança requerida, e, por conseguinte extingo o feito nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante, se houver. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator